Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CORREÇÃO ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para reduzir as penas dos réus, mantendo as condenações, bem como provido recurso de terceira interessada para afastar o perdimento de bem. Os embargantes alegam omissões quanto à análise de nulidade por ausência de fundada suspeita na abordagem policial, insuficiência probatória, regime inicial de cumprimento da pena e elementos probatórios não enfrentados no acórdão. Foi ainda juntada petição informando incorreção na descrição do bem a ser restituído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da fundada suspeita exigida para a busca pessoal (art. 244 do CPP) e sobre a insuficiência probatória para absolvição; (ii) verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto aos elementos probatórios indicados pelo embargante Guilherme; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena da embargante Maria da Conceição e a possibilidade de fixação do regime semiaberto; e, (iv) verificar eventual erro material na descrição do bem a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada no âmbito da operação policial encontra amparo em fundada suspeita concretamente demonstrada por elementos objetivos colhidos em investigação formal, campanas e interceptações, sendo desnecessária a constatação de flagrante imediato, afastando a alegação de nulidade.
4. A condenação pelo tráfico e pela associação para o tráfico permanece válida quando baseada em provas produzidas sob contraditório judicial, corroboradas por laudos, autos de apreensão e depoimentos de agentes públicos, não sendo cabível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de embargos de declaração.
5. A alegação de ausência de vínculo entre o embargante Guilherme e o local das drogas, a suposta falta de oitiva de policiais e demais elementos apontados foram devidamente enfrentados no acórdão, que reconheceu a atuação do embargante como distribuidor de entorpecentes, estando ausente omissão ou obscuridade sanável.
6. Configura-se omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena aplicada a Maria da Conceição, tendo em vista a fixação da pena em 8 anos de reclusão, a primariedade da ré e circunstâncias judiciais favoráveis, sem fundamentação idônea que justificasse a imposição do regime fechado, impondo-se a fixação do regime semiaberto conforme o art. 33, § 2o, “b”, do CP e as Súmulas 718 e 719 do STF.
7. É cabível a extensão dos efeitos do acolhimento dos embargos de Maria da Conceição aos corréus Marina Vieira de Oliveira e Maurício Neves de Jesus, que estão em idêntica situação fático-jurídica, nos termos do art. 580 do CPP, para fixação do regime inicial semiaberto.
8. Acolhido pedido para correção de erro material para liberação de bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos parcialmente acolhidos.